Tribunal: TJBA
Processo: 8002972-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002972-31.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, I E IV C/C ART 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SOB O ARGUMENTO DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS PROBATÓRIOS E, SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recurso da Defesa pugnando pela reforma da Sentença para impronunciar o Recorrente e, subsidiariamente, decotar as qualificadoras imputadas. III – A materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo Pericial e relatório médico. Presença de indícios suficientes de autoria ou participação. IV - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o animus necandi. Necessidade de submissão da questão ao Conselho de Sentença. Qualificadoras condizentes com os autos, precedentes do STJ. V - Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso. VI – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8002972-31.2024.8.05.0103, interposto por ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.